Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-85.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que ambos os recursos de apelação foram providos por maioria, nos termos do voto divergente do 1o Vogal, compete a este, cujo entendimento prevaleceu, a relatoria dos aclaratórios correspondentes, nos termos do artigo 256, §1o, do RITJMT.
Assim, encaminhem-se os autos ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, com as nossas homenagens.
Cumpra-se.